Tribunal: TJES
Processo: 0014956-84.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que a parte autora cumpriu o seu ônus probatório, apresentando laudos técnicos confirmando os danos materiais decorrentes do fornecimento de energia fora do padrão contratado.

3 - A embargante não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral,
mostrando-se satisfeita com as provas produzidas.

4 -

Melhor sorte não assiste à recorrente quando aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, porquanto fez apenas alegações genéricas sobre a ocorrência de caso fortuito, sendo a tese insuficiente à exclusão de sua responsabilidade.

5 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014956-84.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PROD.DO PATRIMONIO DA PENHA E REGIAO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que a parte autora cumpriu o seu ônus probatório, apresentando laudos técnicos confirmando os danos materiais decorrentes do fornecimento de energia fora do padrão contratado.

3 - A embargante não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral,
mostrando-se satisfeita com as provas produzidas.

4 -

Melhor sorte não assiste à recorrente quando aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, porquanto fez apenas alegações genéricas sobre a ocorrência de caso fortuito, sendo a tese insuficiente à exclusão de sua responsabilidade.

5 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014956
-
84
.20
1
2
.8.08.00
07

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 4240749 sustenta a embargante, inicialmente, que o julgado não se manifestou adequadamente sobre o disposto no artigo 373, I, do CPC, porquanto não comprovado o alegado dano material.

Aponta também omissão com relação ao artigo 393 do Código Civil, sendo o caso fortuito hipótese de exclusão da responsabilidade civil.

E mais: houve violação ao artigo 355, I, do CPC, na medida em que a prova pericial seria fundamental para averiguação do nexo de causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que a parte autora cumpriu o seu ônus probatório, apresentando laudos técnicos confirmando os danos materiais decorrentes do fornecimento de energia fora do padrão contratado.

De outro modo, a embargante não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral,
mostrando-se satisfeita com as provas produzidas.

Assim, não há falar em violação aos artigos 373, I, e 355, I, ambos do CPC.

Melhor sorte não assiste à recorrente quando aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, porquanto fez apenas alegações genéricas sobre a ocorrência de caso fortuito, sendo a tese insuficiente à exclusão de sua responsabilidade.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento